Tribunal: STF
Processo: HC 211404
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 717.931/PE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Colhe-se da sentença: 



    Versam os presentes autos do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, onde figura como acusado Márcio José Gomes dos Santos resumindo o fato delituoso do seguinte modo:



    “Consta dos autos que, no dia 27.07.19, por volta das 19h, na Comunidade do Zepelin, bairro do Jequiá, em Recife, policiais militares prenderam em flagrante MARCIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS que trazia consigo, dentro de uma mochila, sem autorização e ilegalmente, para fins de tráfico de drogas: 776 (setecentos e setenta e seis) invólucros plásticos contendo pedras de crack, 01 (um) invólucro plástico contendo 80,562g (oitenta gramas e quinhentos e sessenta e dois miligramas) de maconha, além da quantia de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais), supostamente oriunda do comércio ilegal de drogas, e, ainda portava, ilegalmente, um revólver Taurus, calibre 38, n° 0D242864, com seis munições intactas...”



    […] 



    A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas se encontra comprovada, como se vê no auto de apresentação e Apreensão de fl. 24, Laudo preliminar, fl. 31 e Laudo definitivo, fls. 82/89 (conclusivo no sentido de apontar que o material apreendido, isto é, 776 (setecentos e setenta e seis) invólucros plásticos, na tonalidade bege, de tamanho pequeno, acondicionando materiais sólidos e 01 (um) invólucro plástico, acondicionando material vegetal disperso, com massas brutas de 465g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas) e 80,562g (oitenta gramas, quinhentos e sessenta e dois miligramas), com conclusão positiva, respectivamente, para cocaína (pedras de crack) e maconha, Cannabis Sativa L., substâncias proscritas pela Portaria da ANV1SA n" 344/98. Já em relação ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826, a materialidade delitiva se encontra comprovada com o laudo pericial de fls. 82/85. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pendente de julgamento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) desde a sentença, o paciente aguarda o julgamento da apelação há pelo menos 1 (um) ano e 3 (três) meses, se encontrando preso cautelarmente há pelo menos 2 (dois) anos e 6(seis) meses sem ter dado causa para a demora do julgamento da apelação; e (b) o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente